Tribunal: TJMT
Processo: 1005678-16.2025.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005678-16.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIANO DE SOUZA SANTANA DOS SANTOS - CPF: 060.083.061-63 (APELADO), LAERCIO FRANCISCO XAVIER - CPF: 932.047.441-91 (ASSISTENTE), THIAGO JOSE TOMAZ DE AQUINO - CPF: 733.436.761-87 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO
. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO EVIDENCIADA. PROVA ORAL FRÁGIL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA MERCANCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu o recorrido da imputação da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A absolvição decorreu da fragilidade probatória quanto à destinação mercantil da substância entorpecente apreendida, consistente em
11 porções de “skunk”, totalizando 14,17g.

II.

Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para autorizar a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas. Especificamente:

(I) se os depoimentos prestados pelos policiais militares são idôneos e suficientes para comprovar a destinação comercial do entorpecente;
(II) se a quantidade, forma de acondicionamento da droga e os antecedentes criminais do apelado autorizam a condenação.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade delitiva é incontroversa, sendo confirmada por laudo pericial.

2.

A autoria, contudo, não restou suficientemente demonstrada. O único policial que se recordava dos fatos não presenciou a prática de atos de mercancia, tendo baseado sua suspeita nos antecedentes do recorrido.

3.

A ausência de elementos típicos da traficância — como dinheiro trocado, balança de precisão ou apetrechos — enfraquece a versão acusatória.

4.

A prova testemunhal isolada, não corroborada por outros elementos, não é suficiente para ensejar condenação criminal.

5.

Diante da dúvida razoável quanto à finalidade comercial da substância apreendida, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
.

IV.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A condenação criminal exige prova robusta e inequívoca quanto à autoria e à existência do crime. 2. A ausência de elementos concretos que demonstrem a mercancia do entorpecente impõe a manutenção da absolvição, à luz do princípio do
in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 28, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Apelação Criminal n. 1006222-33.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14/11/2025, DJE 14/11/2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1011067-50.2023.8.11.0003, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, julgado em 24/10/2025, DJE 24/10/2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1000160-74.2024.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 25/04/2025, DJE 25/04/2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1000699-64.2023.8.11.0105, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 09/05/2025, DJE 09/05/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que absolveu o apelado
LUCIANO DE SOUZA SANTANA DOS SANTOS
da imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Segundo a denúncia,
o apelado foi preso em flagrante
no dia 03/03/2025, por volta das 23h30min, na Rua Treze de Maio, em frente ao imóvel nº 5046, Bairro Jardim Monte Líbano, na cidade de Rondonópolis,
por trazer consigo e transportar 11 (onze) porções de maconha do tipo "skunk", pesando 14,17g (quatorze gramas e dezessete centigramas),
conforme laudo pericial constante nos autos.

Consta que o acusado, ao perceber a aproximação da guarnição policial, teria retirado uma embalagem plástica do bolso de sua bermuda e a jogado na calçada, sendo então abordado.

Na ocasião, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, também pela prática do crime de tráfico de drogas, expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Estado de Mato Grosso do Sul.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau absolveu o réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender que não havia provas suficientes para a condenação.

Em suas razões recursais, o
Parquet
sustenta que o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar um decreto condenatório (id. 300156922).

Em sede de contrarrazões, a
Defensoria Pública
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
(id. 300156931).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento do recurso Ministerial
(id. 308041382).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

DO CABIMENTO DO RECURSO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

MÉRITO

I. DO RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Após análise detida dos autos, verifica-se que o recurso
não
merece provimento.

A
materialidade delitiva
é incontroversa, atestada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 300156375), pelo Boletim de Ocorrência (Id. 300156376), pelo Termo de Exibição e Apreensão (Id. 300156381) e, de forma definitiva, pelo Laudo Pericial n. 51131091512025011652A01 (Id. 300156390), que confirmou que as
11 porções apreendidas, com massa total de 14,17g (quatorze gramas e dezessete centigramas), consistiam em
Cannabis sativa L
. (maconha).

Já, em relação à
autoria
, a prova oral produzida não foi capaz de consolidar a tese acusatória. Foram ouvidos os dois policiais militares que participaram da abordagem.

O policial militar
Laercio Francisco Xavier
, condutor do flagrante, relatou em juízo que a equipe realizava patrulhamento no bairro Monte Líbano quando avistou o apelado, que, ao perceber a presença da viatura, retirou uma embalagem do bolso e a arremessou na calçada. Detalhou que, após a abordagem, foi verificado que o invólucro continha porções de substância análoga a
skunk
e que o próprio acusado teria admitido a propriedade do entorpecente. Contudo, ao ser questionado especificamente sobre a finalidade da droga, o agente público foi categórico ao afirmar que “
não foi possível” constatar se o apelado estava comercializando o entorpecente, justificando sua suspeita no fato de que o recorrido já possuía antecedentes e um mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime
. Confirmou, ainda, que não foram apreendidos dinheiro, balança de precisão ou outros petrechos típicos da traficância, e que não havia denúncias prévias sobre a prática do tráfico pelo apelado naquele local.

Por sua vez, o policial militar
Thiago Jose Tomaz de Aquino
, que também participou da ocorrência, declarou em juízo que “
não se recordava dos fatos”
narrados na denúncia, tampouco reconheceu o acusado.

O apelado
Luciano de Souza Santana dos Santos
, em seu interrogatório judicial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Da análise da prova oral, extrai-se que a tese acusatória se sustenta, exclusivamente, no depoimento de um único policial militar, uma vez que seu colega de farda nada pôde acrescentar para o esclarecimento dos fatos. Embora o testemunho de agentes de segurança pública seja dotado de presunção de veracidade e legitimidade, ele não é absoluto e deve ser analisado em harmonia com os demais elementos probatórios.

O próprio policial
Laercio
, única testemunha que se recordou da ocorrência, admitiu que a conclusão sobre a traficância foi uma
presunção
derivada dos antecedentes criminais do apelado, e não de uma constatação fática de atos de mercancia. Não foram visualizados usuários no local, não houve campana prévia, não havia denúncias anônimas e, principalmente, não foram apreendidos quaisquer objetos que pudessem indicar o comércio ilícito, como dinheiro trocado, balança de precisão ou anotações sobre a contabilidade do tráfico.

A quantidade de droga apreendida –
14,17 gramas de maconha
–, embora fracionada em 11 porções, não é, por si só, expressiva a ponto de afastar, de plano, a possibilidade de destinação ao consumo pessoal, especialmente por se tratar de um usuário, conforme se pode inferir de seu histórico. A forma de acondicionamento, embora seja um indício, não pode, isoladamente, sustentar uma condenação por tráfico quando desacompanhada de outros elementos probatórios.

A propósito, vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO
.

(...)

4.
A quantidade de drogas apreendida (5,25g de cocaína e 64,17g de maconha), por si só, não é determinante para caracterizar o tráfico, especialmente quando não foram encontrados outros elementos típicos da mercancia, como balança de precisão, caderno de anotações ou expressiva quantidade de dinheiro.

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento: "
A desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal é medida que se impõe quando o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar, com a certeza necessária, a destinação comercial das substâncias apreendidas, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo
."

(N.U 1006222-33.2024.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025).

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação para consumo pessoal. Insuficiência probatória. In dubio pro reo. Recurso desprovido.

I. (...)

4.
A ausência de apreensão de apetrechos comumente associados à atividade de tráfico, como balança de precisão, dinheiro em notas trocadas ou material para embalo, enfraquece a tese acusatória de que a droga se destinava ao comércio.

5. (...)

6.
Diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à finalidade mercantil da droga, a dúvida razoável impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo, mantendo-se a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: “1
. A apreensão de pequena quantidade de droga, ainda que fracionada, desacompanhada de outros elementos indicativos da mercancia, não é suficiente, por si só, para caracterizar o crime de tráfico.
2. (...) 3.
Havendo dúvida razoável sobre a destinação comercial do entorpecente, impõe-se a desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal, em observância ao princípio in dubio pro reo
.”

(...)

(N.U 1011067-50.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Christiane Da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

O direito penal moderno é o direito penal do fato, e não do autor. Os antecedentes criminais do apelado, ainda que específicos, servem para modular a dosimetria da pena em caso de condenação e para aferir a periculosidade do agente em sede de medidas cautelares, mas não podem ser utilizados como fundamento principal para comprovar a autoria de um novo delito. Condenar alguém com base na presunção de que, por já ter delinquido antes, estaria delinquindo novamente, é violar o princípio da presunção de inocência e resvalar para o indesejado direito penal do autor.

Em matéria penal, vigora o princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual, havendo dúvida, deve-se decidir em favor do acusado. Nesse sentido, o art. 386, VII, do Código de Processo Penal determina a absolvição do réu quando "
não existir prova suficiente para a condenação
".

Este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento das Cortes Superiores, tal como pode ser visto nas ementas a seguir transcritas:

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas.

(...)

3. A apreensão de drogas não induz, por si só, a autoria do crime de tráfico, sendo necessário demonstrar o vínculo do acusado com a mercancia de entorpecentes.

4. A dúvida gerada pelas versões contraditórias dos agentes policiais deve ser interpretada em favor do réu.

5.
A ausência de provas seguras quanto à propriedade da droga e à prática do tráfico impõe a absolvição.

(...)

Teses de julgamento:

1. A simples apreensão de drogas, desacompanhada de elementos probatórios consistentes que vinculem o réu à mercancia, não autoriza a condenação por tráfico.

2. Contradições relevantes nos depoimentos dos policiais militares sobre as circunstâncias do flagrante geram dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

3. A dúvida razoável deve ser interpretada em favor do réu.

(...)

(N.U 1000160-74.2024.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA – AUTORIA DELITIVA DUVIDOSA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – RELATOS VAGOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, porém, persistindo dúvidas razoáveis quanto à autoria, é de rigor a manutenção da sentença absolutória, em conformidade com o princípio do in dubio pro reo.

A mera probabilidade da prática do delito é insuficiente para embasar um decreto condenatório, sendo imprescindível a reunião de provas robustas, firmes e seguras acerca da autoria e materialidade delitivas, exigência que não se verificou no caso concreto.

(N.U 1000699-64.2023.8.11.0105, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

Portanto, a magistrada sentenciante, ao reconhecer a insuficiência probatória, agiu com o devido acerto, aplicando corretamente o princípio do
in dubio pro reo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, também se manifestou pelo desprovimento do recurso, ressaltando a ausência de elementos concretos que indiquem a mercancia do entorpecente apreendido.

Conclusivamente, diante da fragilidade do conjunto probatório produzido em juízo, que não permite extrair a certeza necessária para um decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, a manutenção da sentença absolutória é a medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter inalterada a sentença que absolveu
LUCIANO DE SOUZA SANTANA DOS SANTOS
da imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025